Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710567-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (autos 0700295-11.2020.8.07.0006) no seguinte teor: “Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. O autor pede, em antecipação de tutela, que a parte ré se abstenha de vender o apartamento 101, que seja oficiado ao registro de imóveis e que seja considerado que o autor não está em mora com o pagamento das parcelas do contrato que une as partes. Conforme o termo de acordo com confissão de dívida de Id 53632882, a parte autora, então representada pelo advogado que subscreve a petição inicial, firmou com a parte ré termo de confissão de dívida no valor total de R$ 276.739,46, relativa à unidade n. 101 do Residencial Parque. Depois de deduzido desconto estabelecido em Assembleia da Associação, a dívida do autor para com a ré se reduziu para R$ 193.717,62. O autor afirma que pende de pagamento a quantia de R$ 96.858,81. O termo de confissão de dívida foi assinado por duas testemunhas. Não foi estabelecido no contrato que a ré assumiria a obrigação de fornecer os documentos necessários para a obtenção de financiamento bancário para a aquisição do imóvel ou a previsão de pagamento por meio de financiamento bancário. O que foi estabelecida foi a obrigação de pagar as parcelas ajustadas. A foto de Id 53632889 não permite verificar que o apartamento 101 está à venda. Diante dos documentos juntados aos autos, não é possível concluir que o autor não esteja em mora no pagamento da parcela noticiada. Contudo, enquanto a questão não for adequadamente esclarecida, determino à parte ré que se abstenha de promover a venda do bem, até nova deliberação deste juízo. Determino, ainda, que seja averbada na matrícula do 11.882 a existência desta ação. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a parte ré se abstenha de vender o apartamento 101 do Residencial Parque até nova deliberação deste juízo. Expeça-se certidão para que seja averbada na matrícula n. 11882 do 7o ORI a existência desta ação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a localização da parte e, caso a parte seja pessoa jurídica, seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e a correspondência de citação for devolvida pelos Correios em razão de a parte estar ausente em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias”. Em suas razões recursais (ID 15817071), alega a Associação agravante, em síntese, que “a decisão objurgada deverá ser reformada para negar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pois o Agravado não demonstrou os requisitos necessários previstos para a concessão da tutela provisória no art. 300 do Código de Processo Civil”. Destaca que “as novas provas juntadas a esse recurso demonstram de forma cabal que o Agravado falseou a verdade para conseguir, mesmo que parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela. Nota-se que a Ata Notarial (Doc.8) das conversas mantidas entre a Divino Imóveis e o Sr. Marício Ferreira (filho do Agravado), juntamente com a cópia do e-mail (Doc.8.1),demonstra cabalmente que foi o Agravado que colocou a unidade a venda e não a Associação Agravante. A Ata Notarial demonstra de forma cristalina que a venda da unidade em questão foi acertada diretamente com o Filho do Agravado pela Divino Imóveis, onde discutiram preço, condições e colocação das faixas de venda”. Diz que “a intenção da Agravante nunca foi vender a unidade em questão, apesar da autorização contida no Termo de Adesão (ID 53632881), item IV.1, alínea ‘a.5’, pois, caso fosse essa a intenção, não teria proposto uma ação de execução do Termo de Confissão de Dívida, conforme informado em linhas pretéritas”. Afirma que “o comportamento contraditório do Agravado está nítido ao pretender em um primeiro momento a negociação do pagamento, o que foi deferido pela Assembleia da Agravante por diversas vezes, e, em um segundo momento, colocar a culpa pelo seu inadimplemento na Agravante, alegando que esta não forneceu os documentos necessários para que pleiteasse um financiamento habitacional”. Assevera que “o agravado, conforme se depreende das atas anexas, sabia e sempre concordou que o empreendimento seria entregue na ́habitabilidade ́, mesmo antes da emissão do 'habite-se'. Ora, para que seja pleiteado financiamento habitacional, é de conhecimento geral que o imóvel tenha carta de ́habite-se ́ ou que a construtora tenha convênio com a instituição bancária para possibilitar o financiamento na planta. O Agravado sempre soube da condição da obra e de que não seria possível o financiamento por meio do sistema de habitação, prova disso está no Termo de Adesão, item IV.1, alínea ‘a.4’, onde restou acordado que o saldo devedor deveria ser totalmente quitado na entrega da obra em condições de ‘habitabilidade’, ‘o que será caracterizado pela entrega da obra aos associados na condição de habitar, sem, necessariamente, ter sido expedido o ‘habite-se’”. Aduz que “o Agravado, sabendo de todo a situação do empreendimento, até mesmo da condição de regularização posterior à entrega da unidade, celebrou Termo de Confissão de Dívida com a Agravante(ID 53632881), onde reconheceu o débito e se comprometeu a pagar em um prazo certo e determinado. O Termo de Confissão de Dívida, por contar com a assinatura de duas testemunhas, é caracterizado como título executivo e é objeto da execução informada anteriormente(0732451-04.2019.8.07.0001)”. Sustenta que “o Agravado, em sua exordial, aduz que, em decorrência do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quarta, do Termo de Adesão, o Agravante está obrigado a lhe fornecer a documentação requerida. Contudo, o dispositivo contratual citado não coloca como obrigação o fornecimento dos documentos, mas tão somente a opção do associado em buscar financiamento junto a qualquer entidade financeira. O financiamento ali citado não está diretamente ligado ao sistema financeiro da habitação, mas a qualquer financiamento que porventura o associado tenha acesso”. Destaca que “a Associação Agravante vem intentando todos os esforços possíveis para a conclusão do empreendimento, bem como para a regularização da documentação, mas, para isso, necessita dos recursos advindos dos associados, pois, sem eles, não será possível dar continuidade ao processo. Nesse ponto, o único associado que não cumpre com suas obrigações é o Agravado, lembrando que o empreendimento conta com 48 unidades”. Por fim requer: “o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo, consequentemente, a antecipação dos efeitos da tutela que determinou que a Agravante se abstenha de vender o apartamento 101 do Residencial Parque”. Preparo recolhido (ID 15817090). Sem pedido liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 15855785). Contrarrazões apresentadas pelo agravado pelo não provimento do recurso (ID 16435854). Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento (ID 19991350), a agravante peticionou, informando que "o juízo de primeiro grau sentenciou o processo principal julgando improcedentes os pedidos carreados na exordial e revogando a tutela de urgência objeto deste recurso. Sendo assim, ante a perda superveniente do interesse recursal, requer-se a extinção do feito” (ID 21255166). É o relatório. Decido. Efetivamente, proferida sentença nos autos de origem (pedidos julgados improcedentes em 24/9/2020 - ID 73114044 dos autos n. 0700295-11.2020.8.07.0006), deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, será ́a sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora